Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando a má administração e a má gestão desses valores pela instituição financeira, devido à disparidade entre a quantia depositada e aquela realmente devida. Requer o pagamento das diferenças apuradas sobre sua conta PASEP, com a aplicação dos índices integrais de inflação.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em aferir se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta.
III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico, pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.